Tribunal: TCU
Processo: 010.663/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6743/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.663/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Argenta (CPF XXX.834.960-XX); Caroline de Morais (CPF XXX.781.040-XX); Cleber Cervi (CPF XXX.366.690-XX); Giovane Rodrigues Jardim (CPF XXX.063.960-XX); Juliana Fronza (CPF XXX.437.890-XX); Miguelangelo Corteze (CPF XXX.749.050-XX); Monica de Souza Chissini (CPF XXX.601.850-XX); Oderson Panosso (CPF XXX.063.790-XX); Rafael de Oliveira (CPF XXX.297.970-XX) e Taisson Toigo (CPF XXX.124.780-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.